Tribunal: TJDFT
Processo: 0742363-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
Execução penal. Transferência de estabelecimento prisional. Risco à integridade física.
1 – Cabe ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos (LEP, art. 86, § 3o).
2 - Transferir o recluso para outro estabelecimento prisional sem motivo certo e contrariando relatório da administração prisional, que o considera nível 3-A de periculosidade e com afinidade com organização criminosa, não é conveniente ao estabelecimento prisional nem à execução penal.
3 - Agravo não provido.